Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. HIPOPIGMENTAÇÃO. RISCO DO PROCEDIMENTO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório da autora por alegada falha na prestação do serviço estético.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir o dano e nexo causal entre a prestação do serviço e as machas apresentadas na pele da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em tela, discute-se a responsabilidade da clínica em indenizar a autora por possível falha na prestação do serviço na realização do procedimento de depilação a laser.
5. A relação jurídica em análise é de consumo, respondendo subjetivamente o médico nos termos do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação jurídica.
6. Do arcabouço probatório não é possível verificar o nexo causal entre o alegado dano e a conduta da ré. A perícia judicial esclarece os riscos do procedimento e conclui pela ausência de qualquer falha na prestação do serviço.
6.1. Assim, ausente a demonstração de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço, os pleitos indenizatórios devem ser afastados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 8o, 14. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 1949932 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Acórdão no 1989005 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.